Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA. ALIMENTOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAR MATERNO DE REFERÊNCIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ADEQUADO. NECESSIDADES DO MENOR. SUPRIDAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MODALIDADE COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em atendimento à CF, art. 227, caput, e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 1o.
2. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (Código Civil, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa. Há responsabilização conjunta dos pais em relação aos filhos e similitude dos deveres e direitos de cada um dos responsáveis no dia a dia do filho comum.
3. O laudo psicossocial recomenda a manutenção da guarda na modalidade compartilhada e a manutenção do regime de convivência estabelecido entre as partes, pois supre as necessidades psicossociais e de desenvolvimento do menor.
4. Nas ações de guarda, é preciso privilegiar a análise da prova realizada pelo julgador de primeiro grau, tendo em vista a sua proximidade aos fatos e às partes envolvidas.
5. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que isso sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e à sua formação.
6. Recurso conhecido e não provido.